Tribunal: CARF
Processo: 18471.000136/2005-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 18471.000136/2005-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-006.918 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente INK PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA ME
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
MULTA REGULAMENTAR. DIF - PAPEL IMUNE. SÚMULA CARF No
151. APLICAÇÃO.
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009,
referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da DIF - Papel Imune
devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo
trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido
no art. 57 da MP no 2.158-35/2001, consagrando-se a retroatividade benéfica
nos termos do art. 106, do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a multa seja adequada ao que dispõe a
Súmula CARF no 151 e o texto da Lei n° 11.945/2009, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais
- 8 (oito) trimestres x R$ 2.500,00).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000136/2005-51
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.918 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000136/2005-51

“Trata o presente processo do auto de infração lavrado pela Delegacia de Fiscalização
(RJ), referente aos anos-calendário de 2002 a 2004, por meio do qual é exigido do
interessado a multa por falta de declaração de informações de papel imune, no valor de
R$ 59.400,00 (fls. 30/34). As declarações só foram entregues em 25/1/2005, após a
intimação de 11/1/2005.
2- Os valores autuados, com redução de 70%, visto o interessado ser optante do
Simples, são os seguintes:

3- Ao impugnar a exigência, fls. 37/45 (documentos de fls. 46/92), o interessado alega,
em síntese, que:
- para calcular o montante referente à multa, aplicou-se o valor da sanção de forma
cumulativa por cada período de atraso, fazendo incidir a mesma multa reiteradas vezes,
não obstante a infração seja uma única por cada trimestre;
- se o atraso foi por 1 mês ou 12 meses, a infração é exatamente a mesma e a penalidade
só pode incidir uma única vez, conforme jurisprudência judicial;
- trata-se de flagrante violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, do
confisco e da capacidade contributiva;
4- O julgamento foi convertido em diligência (fl. 96) para elaboração do demonstrativo
do cálculo do valor da multa, por data de ocorrência do fato gerador.
5- Em resposta, elaborou-se o termo e demonstrativo às fls. 98/99, em que se concluiu
pela alteração do valor total devido para R$ 54.450,00, conforme a seguir:

6- Cientificado da diligência, o interessado reitera os termos da impugnação (fl. 101).”
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação e apresenta a
seguinte ementa:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.918 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000136/2005-51

Ano-calendário 2002, 2003 2004
MULTA POR ATRASO NA~ ENTREGA DA DECLARAÇÃO ESPECIAL DE
INFORMAÇÕES FISCAIS RELATIVAS AO CONTROLE DO PAPEL IMUNE. DIF
- PAPEL IMUNE.
No cálculo da multa, multiplicam-se os períodos em atraso pelo valor de R$ 5.000,00,
conforme disposição legal.
QUESTÕES CONSTITUCIONAIS.
Falece competência aos órgãos da administração tributária para apreciar questões de
naturezas constitucionais.
Lançamento Procedente em Parte”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
o Sr. Fiscal autuante aplicou o Valor da sanção de forma cumulativa por
cada período de atraso, fazendo incidir a mesma muita reiteradas vezes, não obstante a infração
seja uma única por cada trimestre;
(ii)
não obstante tenha atrasado a entrega da declaração por 8 semestres,
entregando todas de uma vez só em 25/01/2005, a multa regulamentar lhe foi imputada pelo
menos 36 vezes, com redução de 70% (setenta por cento) por se tratar de empresa Optante pelo
SIMPLES;
(iii)
o atraso na declaração se caracteriza como infração única, sendo que a
penalidade só pode incidir uma vez por trimestre;
(iv)
o único fundamento da autuação é a não apresentação das DIF's Papel
Imune, o que configura uma única infração para cada trimestre, ainda que praticada de forma
continuada, devendo a multa ser aplicada uma única vez;
(v)
tece considerações sobre o instituto da infração continuada;
(vi)
o Poder Judiciário possui entendimentos de que a infração continuada deve
ser apenada uma única vez; e
(vii)
devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
de aplicação obrigatória no processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, conforme expresso no artigo 2° da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Como relatado, trata o presente processo de Auto de Infração lavrado pela
Delegacia de Fiscalização (RJ), referente aos anos-calendário de 2002 a 2004, por meio do qual é
exigido do interessado a multa por falta de declaração de informações de papel imune, no valor
de R$ 59.400,00.
A tese recursal é no sentido de que a multa não pode ser aplicada de forma
cumulativa, mas sim de modo único para cada declaração entregue em atraso.
Com o advento da Lei n° 11.945, de 4 de junho de 2009, resultado da conversão
da Medida Provisória n° 451/2008, tratou da matéria nos seguintes termos:
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.918 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000136/2005-51

"Art. 1° Deve manter o Registro Especial na Secretaria da Receita Federal do Brasil a
pessoa jurídica que:
I - exercer as atividades de comercialização e importação de papel destinado à
impressão de livros, jornais e periódicos, a que se refere a alínea d do inciso VI do art.
150 da Constituição Federal; e
II - adquirir o papel a que se refere a alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal para a utilização na impressão de livros, jornais e periódicos.
§ 1° A comercialização do papel a detentores do Registro Especial de que trata o caput
deste artigo faz prova da regularidade da sua destinação, sem prejuízo da
responsabilidade, pelos tributos devidos, da pessoa jurídica que, tendo adquirido o papel
beneficiado com imunidade, desviar sua finalidade constitucional.
§ 2° O disposto no § 1° deste artigo aplica-se também para efeito do disposto no § 2° do
art. 2° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, no § 2° do art. 2° e no § 15 do art.
3° da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no § 10 do art. 8° da Lei n° 10.865,
de 30 de abril de 2004.
§ 3° Fica atribuída à Secretaria da Receita Federal do Brasil competência para:
I - expedir normas complementares relativas ao Registro Especial e ao cumprimento das
exigências a que estão sujeitas as pessoas jurídicas para sua concessão;
II - estabelecer a periodicidade e a forma de comprovação da correta destinação do
papel beneficiado com imunidade, inclusive mediante a instituição de obrigação
acessória destinada ao controle da sua comercialização e importação.
§ 4° O não cumprimento da obrigação prevista no inciso II do § 3° deste artigo sujeitará
a pessoa jurídica às seguintes penalidades:
I - 5% (cinco por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais) e não superior a R$
5.000,00 (cinco mil reais), do valor das operações com papel imune omitidas ou
apresentadas de forma inexata ou incompleta; e
II - de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para micro e pequenas empresas e de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para as demais, independentemente da sanção prevista no
inciso I deste artigo, se as informações não forem apresentadas no prazo estabelecido.
§ 5° Apresentada a informação fora do prazo, mas antes de qualquer procedimento de
ofício, a multa de que trata o inciso II do § 4° deste artigo será reduzida à metade."
Assim, tem-se que a nova legislação estipulou penalidade mais benéfica ao
contribuinte.
O Código Tributário Nacional - CTN, em seu artigo 106, inciso II, alínea c,
dispõe, expressamente, que
"Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática."
O dispositivo aplica-se ao caso concreto, em razão de se tratar de norma mais
benigna ao contribuinte, em matéria de penalidade. Anteriormente, a multa aplicada equivalia ao
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.918 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000136/2005-51

número de meses-calendário em atraso, o que resultava na aplicação de multa (penalidade) por
demais gravosa ao contribuinte, a depender, inclusive, da demora, por parte do Fisco, em aplicá-
la.
Com a superveniência da Lei n° 11.945/2009, a penalidade passou a ser exigida
levando-se em conta cada obrigação acessória isolada, e não mais a quantidade de meses em
atraso.
Por se tratar de penalidade, é evidente e cristalina a sua natureza de matéria de
ordem pública, fato que torna possível a sua apreciação por este órgão de julgamento, sendo
lícita e legítima a aplicação do novo texto legal à hipótese versada, ainda que não instada a tanto.
No caso concreto, aplicou-se a multa original no valor total de R$ 59.400,00
(cinquenta e nove mil e quatrocentos reais) depois corrigida para R$ 54.000,00 (cinquenta e
quatro mil reais), pela não apresentação no prazo estabelecido da Declaração Especial de
Informações relativas ao Controle de Papel Imune (DIF - PAPEL IMUNE), referente aos 3o e 4°
trimestres de 2002; 1o, 2o, 3o e 4° trimestres de 2003 e 1o e 2o trimestres de 2004
No cálculo, considerou-se, por mês em atraso, a multa de R$ 1.500,00, resultando
no valor de R$ 59.400,00, depois corrigida para R$ 54.000,00.
Com a sistemática mais benéfica, estabelecida pela Lei n° 11.945/2009, a multa
de R$ 2.500,00, para micro e pequenas empresas deve ser exigida em relação a cada obrigação
em atraso, no caso, 8 (oito) trimestres.
No total, portanto, a multa que deverá incidir, conforme o exposto, será no valor
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais - 8 trimestres x R$ 2.500,00).
A matéria não é nova nesta Turma de Julgamento, tendo sido apreciada em vários
processos de minha relatoria conforme decisões a seguir colacionadas:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002, 01/07/2002 a 30/09/2002, 01/10/2002 a
31/12/2002, 01/01/2003 a 31/03/2003, 01/04/2003 a 30/06/2003, 01/07/2003 a
30/09/2003, 01/10/2003 a 31/12/2003, 01/01/2004 a 31/03/2004, 01/04/2004 a
30/06/2004
MULTA POR FALTA DE ENTREGA DA “ DIF PAPEL IMUNE” . PREVISÃO
LEGAL.
É cabível a aplicação da multa por ausência da entrega da chamada “ DIF - Papel
Imune” , pois esta encontra fundamento legal no art. 16 da Lei no 9.779/99 e no art. 57
da MP no 2.158-35/ 2001, regulamentados pelos arts. 1o, 11 e 12 da IN SRF n° 71/2001.
VALOR A SER APLICADO A TÍTULO DE MULTA POR ATRASO OU FALTA DA
ENTREGA DA “ DIF - PAPEL IMUNE.
Com a vigência do art. 1o da Lei no 11.945/2009, a multa pela falta ou atraso na
apresentação da “ DIF - Papel Imune” deve ser cominada em valor único por
declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário,
conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Por força da alínea “ c” , inciso II do art. 106 do CTN, há que se aplicar a retroatividade
benigna aos processos pendentes de julgamento quando a nova lei comina penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da ocorrência do fato.” (Processo no
10183.001303/2006-04; Acórdão no 3201-004.121; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 25/07/2018)

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.918 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000136/2005-51

“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 31/07/2002, 31/10/2002, 31/01/2003, 30/04/2003, 31/07/2003,
31/10/2003, 30/04/2004, 30/07/2004
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 2 DO CARF.
APLICAÇÃO.
De conformidade com a Súmula CARF no 2, este Colegiado não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DIF-PAPEL
IMUNE.
INSCRIÇÃO
NO
REGISTRO
ESPECIAL.
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO.
A pessoa jurídica possuidora de estabelecimento inscrito no Registro Especial está
obrigada a apresentar a DIF-Papel Imune, independentemente de ter havido ou não
operação com papel imune no período.
MULTA POR FALTA DE ENTREGA DA “ DIF PAPEL IMUNE” . PREVISÃO
LEGAL.
É cabível a aplicação da multa por ausência da entrega da chamada “ DIF - Papel
Imune” , pois esta encontra fundamento legal no art. 16 da Lei no 9.779/99 e no art. 57
da MP no 2.158-35/ 2001, regulamentados pelos arts. 1o, 11 e 12 da IN SRF n° 71/2001.
VALOR A SER APLICADO A TÍTULO DE MULTA POR ATRASO OU FALTA DA
ENTREGA DA “ DIF - PAPEL IMUNE.
Com a vigência do art. 1o da Lei no 11.945/2009, a partir de 16/12/2008 a multa pela
falta ou atraso na apresentação da “ DIF - Papel Imune” deve ser cominada em valor
único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês
calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Por força da alínea “ c” , inciso II do art. 106 do CTN, há que se aplicar a retroatividade
benigna aos processos pendentes de julgamento quando a nova lei comina penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da ocorrência do fato.” (Processo no
10855.000851/2005-78; Acórdão no 3201-003.631; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 17/04/2018)
Em igual sentido, pronuncia-se a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme
decisões adiante ementadas:
"ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/10/2002, 31/10/2003, 31/01/2004, 30/04/2004, 31/07/2004
MULTA POR FALTA DE ENTREGA DA “DIF- PAPEL IMUNE”. PREVISÃO
LEGAL.
É cabível a aplicação da multa por ausência da entrega da chamada “DIF Papel Imune”,
pois esta encontra fundamento legal nos seguintes comandos normativos: art. 16 da Lei
no 9.779/99; art. 57 da MP no. 2.158-35/ 2001; arts. 1o, 11 e 12 da IN SRF n° 71/2001.
VALOR A SER APLICADO A TÍTULO DE MULTA POR ATRASO OU FALTA DA
ENTREGA DA “DIF-PAPEL IMUNE”.
Com a vigência do art. 1o da Lei no 11.945/2009, a partir de 16/12/2008 a multa pela
falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel Imune” deve ser cominada em valor único
por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário,
conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.15835/ 2001.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
Por força da alínea “c”, inciso II do art. 106 do CTN, há que se aplicar a retroatividade
benigna aos processos pendentes de julgamento quando a nova lei comina penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da ocorrência do fato.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.918 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000136/2005-51

Recurso Especial do Procurador negado." (Processo 11080.001057/2006-01; Acórdão
9303-005.273; Relator Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza; sessão de
21/06/2017)

"ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/01/2003, 30/04/2003, 31/07/2003, 31/10/2003, 30/01/2004,
30/04/2004, 30/07/2004, 31/10/2004, 10/02/2005
MULTA POR FALTA DE ENTREGA DA “DIF PAPEL IMUNE”. PREVISÃO
LEGAL.
É cabível a aplicação da multa por ausência da entrega da chamada “DIF Papel Imune”,
pois esta encontra fundamento legal no art. 16 da Lei no 9.779/99 e no art. 57 da MP no
2.158-35/ 2001, regulamentados pelos arts. 1o, 11 e 12 da IN SRF n° 71/2001.
VALOR A SER APLICADO A TÍTULO DE MULTA POR ATRASO OU FALTA DA
ENTREGA DA “DIF PAPEL IMUNE”.
Com a vigência do art. 1o da Lei no 11.945/2009, a partir de 16/12/2008 a multa pela
falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel Imune” deve ser cominada em valor único
por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário,
conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.15835/ 2001.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
Por força da alínea “c”, inciso II do art. 106 do CTN, há que se aplicar a retroatividade
benigna aos processos pendentes de julgamento quando a nova lei comina penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da ocorrência do fato.
Recurso Especial do Procurador Provido em Parte." (Processo 19515.000759/2005-33;
Acórdão 9303-004.953; Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de
10/04/2017)
A questão foi pacificada por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARf com o advento da Súmula no 151, in verbis:
“Súmula CARF no 151
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009, referente a
multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel Imune” devendo ser cominada
em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês
calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001,
consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do art. 106, do Código Tributário
Nacional.”
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso, para que a multa
seja adequada ao que dispõe a Súmula CARF no 151 e o texto da Lei n° 11.945/2009, no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais - 8 (oito) trimestres x R$ 2.500,00).
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.918 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000136/2005-51

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital